Tribunal: TJSP
Processo: 1071217-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação de indenização – Transporte aéreo internacional - Dano moral decorrente de má prestação de serviços aeroviários
Dano moral configurado - Não fornecimento de alimentação especial contratada - Alegação de ausência de ilícito – Ré que não comprovou que tenham prestado assistência adequada, necessária e esperada para situações como as relatadas – Falha na prestação de serviços caracterizada

Ementa:
Ação de indenização – Transporte aéreo internacional - Dano moral decorrente de má prestação de serviços aeroviários
Dano moral configurado - Não fornecimento de alimentação especial contratada - Alegação de ausência de ilícito – Ré que não comprovou que tenham prestado assistência adequada, necessária e esperada para situações como as relatadas – Falha na prestação de serviços caracterizada - Autor que comprovou dano grave, contundente e doloroso, passível de indenização
Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 5.000,00) - Montante alterado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade -– Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071217-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YOSSEF
MICHANIE (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)), é apelado LATAM AIRLINES GROUP
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071217-19.2019.8.26.0100
2
Voto no 33218
Apelação no 1071217-19.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: YOSSEF MICHANIE
Apelado: LATAM AIRLINES GROUP S/A
Juíza de Direito: Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin
Ação de indenização
Transporte aéreo internacional - Dano moral decorrente de má
prestação de serviços aeroviários
Dano moral configurado - Não fornecimento de alimentação especial contratada - Alegação
de ausência de ilícito Ré que não comprovou que tenham prestado assistência adequada,
necessária e esperada para situações como as relatadas Falha na prestação de serviços
caracterizada - Autor que comprovou dano grave, contundente e doloroso, passível de
indenização
Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 5.000,00) - Montante alterado para
R$ 10.000,00 (dez mil reais) de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade -
Recurso provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Vistos. Yossef Michanie
ingressou com a presente demanda em face de Latam Airlines Group S/A, pois, em
síntese, afirma que adquiriu uma passagens aérea, ida e volta São Paulo-SP para Tel
Aviv- Israel, no dia 24 de junho do presente ano, tendo contratado a alimentação
especial Kosher, em razão de sua religião judaica. Todavia, a requerida não
observou a contratação e o autor nada ingeriu durante o voo, razão pela qual aponta
ter experimentado danos morais para os quais pleiteia reparação no valor de R$
15.000,00. Junta documentos. Contestação (fls. 35/60). Em defesa, a requerida
aponta conexão da demanda com outras propostas pelos membros da mesma família
do autor. Aponta aplicação da Convenção de Montreal e de Varsóvia à presente
demanda, com limitação do valor devido pelos danos, bem como pugna pela
inexistência de danos morais e ausência de prova do fato lesivo. Argui a legalidade
de sua conduta e pede a improcedência. Junta documentos. Houve réplica a fls.
178/189. Instados a manifestarem-se acerca das provas que pretendiam produzir, a
requerida manifestou-se acerca da necessidade de saneamento do feito a fls. 193/194.
Fundamento e decido.”
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido,
para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, acrescida de
correção monetária (Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo), a partir da
data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento lesivo.
Sucumbente em parte mínima, condeno a parte requerida ao pagamento de custas,
despesas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071217-19.2019.8.26.0100
3
nos termos do artigo 85, §2o do CPC. P. I. C.”
Apela o autor requerendo a majoração do valor arbitrado pelo dano moral
(fls. 206/211).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 223/237).
É o relatório.
2. É sabido que nos termos do art. 178 da Constituição Federal, as normas e
os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, tem
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal se posicionou recentemente
sobre a matéria, no julgamento proferido no RE 636331/RJ, Tema 210, de Relatoria
do Ministro GILMAR MENDES, julgado em 25/05/2017, definindo que:
"Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".

A Convenção de Montreal, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro
pelo Decreto no 5.910/2006, é aplicável a todo transporte internacional de pessoas, nos
termos do seu artigo 1, item 1.
Acerca deste dispositivo legal, adota-se a interpretação restritiva da Ministra
Rosa Weber, expressa em seu voto-vista, segundo a qual a limitação imposta pelo
artigo 22, item 2, se refere à indenização a título de reparação de danos materiais
decorrentes de casos de extravio de bagagem e de prescrição, mas não abarca o dano
moral, que não foi limitado pela Convenção.
Assim, em controvérsias decorrentes de transporte aéreo internacional, as
Convenções de Montreal e Varsóvia devem ser aplicadas em prevalência ao Código
de Defesa do Consumidor apenas na hipótese de o objeto da demanda versar sobre
dano material.
Feito esse registro, tem-se que a controvérsia recursal cinge-se à
configuração ou não de dano moral decorrente do não fornecimento de alimentação
especial durante o voo do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071217-19.2019.8.26.0100
4
3. Consta dos autos que o autor adquiriu passagem aérea junto à Ré
LATAM, para o dia 24/06/2019, partindo de São Paulo, às 22:45hs, no voo LA-0712,
com previsão de chegada em Israel, por volta das 18:15hs, do dia 25/06/2019. É fato
incontroverso que o autor requereu a alimentação especial Kosher com antecedência,
sendo confirmado em tempo hábil. Ocorre, que durante o voo lhe foi entregue refeição
comum, ao passo que alertou a comissária sobre a sua solicitação de alimentação
especial, momento em que fora informado não haver tal solicitação em seu nome,
fazendo com que o apelante jejuasse durante todo o trajeto que perdurou 13:30 horas.
A apelada alega inexistência de dano moral e ausência de prova do fato
lesivo.
Pois bem.
A ré não apresentou qualquer prova de que forneceu a alimentação especial
ao autor.
Como bem registrou a decisão: No caso, houve evidente descumprimento do
pacto por parte da transportadora, que fornece alimentos para os passageiros
durante o voo e que foi informada na aquisição das passagens da refeição especial
que deveria disponibilizar ao autor, conforme prova o documento de fls. 21 não
impugnado. Verifica-se, assim, que a parte requerida, ao não disponibilizar ao autor
a refeição especial, descumpriu com uma obrigação contratual e impediu o autor de
se alimentar adequadamente durante aproximadas 13 horas. Não há qualquer prova
de excludentes de responsabilidade.”.
O autor comprovou o seu pedido de alimentação especial Kosher e que a
mesma não lhe foi fornecida, tendo permanecido em jejum durante todo o voo.
Cabível, portanto, o dever de indenizar.
No caso, a situação por que passou o autor foi realmente danosa, sobretudo
desgastante tanto física como emocionalmente.
Diante disso, a indenização fixada em R$ 5.000,00 pode ser alterada para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos parâmetros de reprovação da conduta da
apelada e concessão de lenitivo ao apelante sem que haja enriquecimento.
5. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator